Tribunal: TJDFT
Processo: 0016686-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016686-20.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ OLIVIO CHAVES DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 22245704). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26533774). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que neste processo não há discussão a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, matéria central do paradigma em questão. No presente feito, a Sexta Turma Cível deste TJDFT manteve a condenação do DISTRITO FEDERAL em honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente apontada em exceção de pré-executividade, com esteio no enunciado 153 da Súmula do STJ e no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031